Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1007703-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado : JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1007703-50.2021.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MMo. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do MMo Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação “Indenizatória” (Proc. no 1028282-47.2020.8.11.0002), ajuizada por Danielle Cristiane Maria Pereira contra Kris Karen de Souza Pinho Carneses, na qual a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto furto de bens móveis que estavam no interior do loft situado na Avenida Uruguai, no 134, Loft 09, Santa Rosa I, Cuiabá – MT.
O MMo. Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que há prevenção deste último em função da conexão estabelecida em razão da distribuição da ação de “Reconhecimento de União Estável Post Mortem” (Proc. n. 1003702-30.2020.8.11.0041), ajuizada por Danielle Cristiane Maria Pereira contra João Vitor Carnese e Kris Karen de Souza Pinho (cf. Id. no 86164460).
O MMo. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que “não há se falar em prevenção (do) juízo para julgar a ação indenizatória proposta 05 (cinco) dias antes da ação declaratória”, e que, além disso, as ações não têm a mesma causa de pedir, nem o mesmo objeto, e nem o pedido de uma tem relação com o da outra, não havendo, inclusive, risco de decisão conflituosas (cf. Id. no 86164460).
É o breve relatório.
O presente Conflito de Competência discute a existência ou não de prevenção estabelecida em função da possível conexão entre a ação “Indenizatória” (Proc. no 1028282-47.2020.8.11.0002), ajuizada no dia 13.12.2020 por Danielle Cristiane Maria Pereira contra Kris Karen de Souza Pinho Carneses (cf. Id. n. 86164460 - pág. 1), e a ação de “Reconhecimento de União Estável Post Mortem” ajuizada no dia 29.01.2020 por Danielle Cristiane Maria Pereira contra João Vitor Carnese e Kris Karen de Souza Pinho (Proc. n. 1003702-30.2020.8.11.0041).
Quanto à prevenção, razão assiste ao MM. juiz suscitante, pois o art. 59 do CPC estabelece que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, ou seja, com base nesse fundamento, a ação mais antiga não poderia ser remetida ao juízo responsável pelo julgamento da ação mais recente.
Todavia, no que diz respeito à questão da conexão, não há, ao menos em primeira análise, identidade de pedidos, ou de causa de pedir entre a ação indenizatória, que discute a ocorrência de furto de bens móveis, e a ação de reconhecimento de união estável, e muito menos risco de decisões conflitantes. Essa recusa de recepção e processamento da ação indenizatória eu não entendi!
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT/MT, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Indenizatória” (Proc. no 1028282-47.2020.8.11.0002).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino que se ouça o MM. juiz suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator